Tribunal: TJSP
Processo: 1009222-19.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 – Relação ex locato que não interfere no fato gerador nem na responsabilidade tributária – Matéria estranha aos limites da lide que deve ser resolvida em ação própria – Imóvel adjudicado – Responsabilidade do novo proprietário pelos débitos anteriores à transmissão – Sentença reformada – CTN, arts. 130 e 131, inc. I

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 – Relação ex locato que não interfere no fato gerador nem na responsabilidade tributária – Matéria estranha aos limites da lide que deve ser resolvida em ação própria – Imóvel adjudicado – Responsabilidade do novo proprietário pelos débitos anteriores à transmissão – Sentença reformada – CTN, arts. 130 e 131, inc. I – Recurso da Municipalidade provido, com inversão da sucumbência, prejudicado o recurso dos embargantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009222-19.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, é apelado/apelante BRADLEY LOUIS
MANGEOT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Municipalidade, prejudicado o recurso dos embargantes.VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-19.2018.8.26.0624 -Voto no 21457
2
Voto 21.457.
Apelação no1009222-19.2018.8.26.0624.
Apelantes:
Prefeitura Municipal de Tatuí
Bradley Louis Mangeot e outra
Apelados:
Os mesmos
APELAÇÕES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercícios de 2012 e 2013 Relação ex locato que não interfere
no fato gerador nem na responsabilidade tributária Matéria
estranha aos limites da lide que deve ser resolvida em ação própria
– Imóvel adjudicado Responsabilidade do novo proprietário
pelos débitos anteriores à transmissão Sentença reformada
CTN, arts. 130 e 131, inc. I Recurso da Municipalidade provido,
com inversão da sucumbência, prejudicado o recurso dos
embargantes.
Apelações contra sentença que julgou procedentes os
embargos1 para tornar inexigível o IPTU, exercícios de 2012 e 2013,
extinguindo a execução fiscal e condenando a Municipalidade no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00. Inconformada, a Municipalidade pede a reforma da sentença,
sob o argumento de que o proprietário é o único responsável pela obrigação
tributária, independentemente de exercer ou não posse direta do imóvel, pois
só a lei poderia afastar a tributação por se tratar de obrigação propter rem, em
que o beneficiário da adjudicação responde pelo IPTU atual e anterior ao ato.
O embargante, por sua vez, pugna pela majoração da verba honorária porque
o valor fixado não condiz com o trabalho desempenhado nos autos.
Recursos recebidos em seus regulares efeitos e
processados com resposta da embargante.
Relatado.
Os embargos à execução visam obter declaração de
1 Valor da execução: R$ 57.533,67, em dezembro/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-19.2018.8.26.0624 -Voto no 21457
3
nulidade dos títulos relativos ao IPTU de 2012 e 2013, incidentes sobre o
imóvel objeto de adjudicação judicial, em que os embargantes receberam
fração correspondente a um nove avos (1/9) da propriedade que pertencia à
sociedade Fersol Indústria e Comércio S/A, consoante registro feito à
margem da matrícula respectiva em abril/2014, antes do ajuizamento do
executivo fiscal, em outubro do mesmo ano.
Questiona-se o contrato de locação firmado entre a
Prefeitura Municipal e a então proprietária em 2.011 e ainda vigente, que
padeceria de nulidade a caracterizar ocupação indevida.
A sentença recorrida declarou inexigíveis os créditos
tributários e extinguiu a execução fiscal por considerar que a exeqüente, ora
embargada, não suscitou o fato da própria Municipalidade exercer a posse do
imóvel no período objeto da cobrança (fls. 245).
De fato, a documentação constante dos autos indica que
no período de 2012 e 2013 a Municipalidade exerceu a posse direta sobre o
imóvel tributado, por força de relação ex locato pactuada com a proprietária
anterior, onde instalou a Cooperativa de Reciclagem Renascer, de modo que
prevalece a eficácia do ajuste, remanescendo a responsabilidade dos atuais
proprietários pelo pagamento do IPTU nos período atual e anterior à
transmissão, mesmo porque, as convenções particulares não alteram a
responsabilidade fiscal, como já pontificou o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RESPONSABILIDADE.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
FIRMADO
COM
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL.
OPOSIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 1.
Por força do art. 123 do CTN, "salvo disposições de lei em
contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes". 2. Em razão da natureza
contratual da locação firmada entre o particular e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009222-19.2018.8.26.0624 -Voto no 21457
4
Administração Pública, deve-se observar a norma do art. 123 do
CTN, ainda que se revele contrário à boa prática da moralidade o
não cumprimento da obrigação contratual pela municipalidade e
sua posterior exigência do particular, em execução fiscal. 3. Em
recurso especial, não é adequada a verificação da ocorrência da
prescrição na hipótese de a revisão da conclusão do acórdão
recorrido, no que diz respeito à demora no cumprimento do ato
citatório, depender do reexame fático-probatório (Súmula 7 do
STJ). 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1384263/SC,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 28/09/2017, DJe 09/11/2017).
Como a matéria escapa aos estreitos limites da lide
acessória, relativa apenas aos créditos do IPTU, exercícios de 2012 e 2013, as
partes devem questionar a validade e os efeitos do ajuste em ação própria, de
modo a prevalecer, hic et nunc, a liquidez, certeza e eficácia dos títulos
executivos.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso da
Municipalidade, com inversão dos ônus de sucumbência, prejudicado o
recurso dos embargantes.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator